Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-97.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019833-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN ALVES DE QUEIROZ - CPF: 944.343.441-53 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), MOACIR CARDOSO FERNANDES (APELANTE), MOACIR CARDOSO FERNANDES - CPF: 630.352.001-49 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM COBRANÇA DE ALUGUEL - REQUISITOS PARA USUCAPIÃO FAMILIAR NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu o condomínio de imóvel partilhado entre ex-cônjuges, rejeitando o pedido de usucapião familiar formulado pelo réu, que alegou posse exclusiva do bem, com ânimo de dono.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação exclusiva do imóvel por um dos coproprietários, em litígio desde o divórcio, cumpre os requisitos legais para a usucapião familiar.

III. Razões de decidir

3. A usucapião familiar, conforme art. 1.240-A do CC, exige posse ininterrupta, mansa, pacífica e com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2, sem oposição ou interrupção, por dois anos, e comprovado abandono do lar pelo ex-cônjuge ou companheiro.

4. Ausência de posse pacífica e ininterrupta devido às pendências judiciais desde a separação. Além disso, o imóvel litigioso possui área superior ao limite legal de 250m2.

5. Não há provas suficientes que demonstrem abandono do lar pela autora, uma vez que a saída decorreu de separação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A posse exclusiva de imóvel litigioso em condomínio, com área superior a 250m2, e marcada por pendências judiciais, não preenche os requisitos legais para usucapião familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.240-A e 1.242.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.331646-2/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível Especializada, j. 22.02.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.212694-8/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9a Câmara Cível, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MOACIR CARDOSO FERNANDES visando reformar a decisão de Id. 249778852 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguel no 1019833-97.2020.8.11.0003, movida por MIRIAN ALVES DE QUEIROZ em desfavor de MOACIR CARDOSO FERNANDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“
Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Determino a alienação judicial do bem, objeto da lide. Do valor arrecadado com a venda do bem, deverá ser destinado ao réu o montante efetivamente gasto com a reforma do imóvel, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Deverá o demandado indenizar a parte autora, a título de alugueres, pela fruição exclusiva do imóvel, em valor correspondente a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, exigíveis a partir de agosto de 2021, com acréscimo de juros e correção desde a mencionada data. Determino a compensação dos respectivos créditos. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerida é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Concedo ao demandado os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que comprova sua condição de hipossuficiente. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões de ID 249778860 o apelante assevera que o recorrente comprovou sua qualidade de condômino com a posse exclusiva de parte do imóvel, com os requisitos aptos a configurar a prescrição aquisitiva, pelo prazo suficiente, com ânimo de dono e sem a oposição de quem quer que seja, em área localizada e identificada, faz jus à declaração da usucapião em seu favor.

Esclarece que preenche todos os requisitos exigidos, vez que
(i) possui 08 (oito) anos na posse mansa e pacífica do imóvel com animus domini; (ii) A propriedade do imóvel é dividida com ex-cônjuge, atual Requerente; (iii) A Requerente abandonou o imóvel, estando em local incerto por 08 (oito) anos; (iv) O Requerido utiliza o imóvel para moradia, bem como constituiu novo núcleo familiar; (iv) não possui outro imóvel rural e urbano.

Defendem que a avaliação realizada pela oficiala avaliadora está desproporcional ao valor de mercado do imóvel.

Alegam que a deciso é ultra petita uma vez que condenou o apelado a indenizar a recorrida em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, a título de alugueres, pela fruição exclusiva do imóvel, entretanto, ao analisar o'pedido constante na exordial, verifica-se que a parte apelada postula o valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) mensais.

Requerem o reconhecimento do seu direito de preferência na qualidade de condômino.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões recursais sob Id. 249778862, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A demanda versa sobre a pretensão autoral de extinção de condomínio com cobrança de aluguel do imóvel residencial que fica situado na Rua dos Guararapes, n. 08, Qd. 32, Bairro Jd. Iguaçu, Rondonópolis-MT, de matrícula 37.100 no CRI de Rondonópolis, com área de 300m
2
, conforme matrícula do imóvel sob Id. 249779696, ocupado pelo apelante.

Na exordial a autora afirma que por ocasião do divórcio entre as partes, restou partilhado o imóvel residencial, descrito na inicial, havido durante a convivência conjugal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Alega que desde o acordo homologado na ação do divórcio o requerido ocupa o imóvel sem repassar-lhe qualquer espécie de valor, seja a que título for. Diz que não tem interesse na continuidade do condomínio.

O recorrente comprovou sua qualidade de condômino com a posse exclusiva de parte do imóvel, com os requisitos aptos a configurar a prescrição aquisitiva, pelo prazo suficiente, com ânimo de dono e sem a oposição de quem quer que seja, em área localizada e identificada, faz jus à declaração da usucapião em seu favor.

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece em seu art. 1.242 o quanto segue:

“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 10 (dez) anos, com justo título e boa-fé, sem oposição ou interrupção por parte do proprietário.

Contudo, mesmo incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito,
in casu
, ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião seja ela familiar ou qualquer outra modalidade pretendida pelo apelante..

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Relativamente à alegada usucapião familiar, o desiderato buscado pelo demandado não prospera.

Com efeito, a usucapião familiar é modalidade de aquisição de propriedade inserida no Código Civil pela Lei no 12.424/2011. Os seus requisitos estão previstos no artigo 1.240-A do referido Código, in verbis:

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No caso em julgamento, não há provas suficientes para fundamentar o pleito da parte requerida de aquisição da propriedade mediante a usucapião familiar, uma vez que a sua posse em relação ao imóvel litigioso não é mansa e pacífica, especialmente considerando que desde 2013, quando foi decretada a separação, as partes estão em discussão quanto à partilha do referido bem.

Importa registrar que é incontroverso nos autos que o imóvel é de propriedade das partes em condomínio, tendo sido objeto de partilha na sentença do divórcio, com o reconhecimento do direito de meação da requerida.

Além disso, não restou demonstrado o abandono de lar por parte da autora, até mesmo porque ela saiu de casa em razão da separação judicial, que foi decretada em 2013, de maneira que a tese de usucapião familiar resta afastada, mesmo porque, também, o imóvel tem metragem superior aquele previsto em lei, qual seja, é de 300,00 m2. e não 250 ou inferior.

A respeito do tema, colaciono os seguintes julgamentos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BEM IMÓVEL - USUCAPIÃO FAMILIAR - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não estando demonstrado nos autos o efetivo abandono do lar pela autora sendo, ademais, a metragem do imóvel que é rural, superior a 250 m2, não há que se falar em usucapião familiar.

2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.331646-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM VENDA JUDICIAL" - USUCAPIÃO FAMILIAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - "ABANDONO DE LAR" - INOCORRÊNCIA. I - Nos termos do artigo 1.322 do Código Civil, tratando-se de bem indivisível, não querendo os consortes adjudicá-lo a um só, indenizando os demais, se faz possível, mediante a vontade de um dos coproprietários, a extinção do condomínio, com a consequente alienação judicial do bem. II - Não há que se reconhecer o instituto da usucapião familiar, quando ausente o preenchimento de seus requisitos, artigo 1.240 do CC. III - Quando ex-cônjuge deixa o imóvel onde residia, em razão da decretação do divórcio, não importa em abandono de lar, principalmente se, em ação de divórcio, ele houver manifestado interesse em fixação de aluguéis em seu favor (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.235281-5/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023).

EMENTA: AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEL COMUM - BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO - DESFAZIMENTO DA COPROPRIEDADE - DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO -USUCAPIÃO FAMILIAR - CONFIGURAÇÃO AUSENTE - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - RESSARCIMENTO - DIREITO A SER RECLAMADO EM SEDE PRÓPRIA.

1. A teor do disposto no art. 1.320 do CC, não havendo concordância na permanência da copropriedade ou na alienação administrativa do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua cota parte.

2. O reconhecimento do patrimônio comum pelo casal, em ação de divórcio, afasta a tese de que, em período anterior, um dos cônjuges teria abandonado o lar familiar, ensejando, desse modo, o direito do outro adquirir a propriedade integral pela usucapião disciplinada pelo art. 1.240-A do CC.

3. O direito de um dos condôminos de reclamar do outro a metade dos valores despendidos para o pagamento de financiamento habitacional, que recaía sobre o imóvel litigioso, não obsta a pretensão de extinção do condomínio da coisa comum, e deve ser exercido de maneira específica em sede própria. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.212694-8/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 29/11/2022).”

Assim, é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito à aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Portanto, evidente que inexiste posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente visto as diversas pendências judiciais em relação ao imóvel
sub judice
, demonstrando, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

De outro lado, conforme consta na matrícula do imóvel o mesmo possui área de 300m
2
, não se enquadrando nos critérios para usucapião familiar.

Deste modo, qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso. 3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Em relação à perícia do imóvel, como bem apontado pelo Juízo
a quo:

“Quando da realização da perícia, o imóvel localizado à Rua Guararapes, no 08, Quadra 32, Bairro Jardim Iguassu, nesta urbe, foi avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Dita avaliação se aproxima, e muito, daquela realizada de forma equivocada no id. 112483303, sendo certo que a avaliadora, em questão, possui fé pública.

E mais, a impugnação apresentada pelo réu veio acompanhada por avaliação unilateral que expressa o exato valor arbitrado pela parte ré na sua peça defensiva, razão pela qual mantenho o valor do imóvel no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na forma apurada na avaliação judicial.”

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025